Tribunal: TJPA
Processo: 0900785-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0900785-71.2022.8.14.0301

APELANTE: VALLIM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva parcial de segurança, para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até o término da anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022.

2.A impetrante buscava o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022, sob alegação de incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal. A decisão agravada aplicou o entendimento do STF quanto à sujeição exclusiva à anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança do ICMS-DIFAL, após a LC nº 190/2022, submete-se também à anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF; e (ii) é aplicável, ao caso concreto, a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF para afastar a exigência do tributo no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), firmou entendimento vinculante no sentido de que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a disciplinar normas gerais do DIFAL, razão pela qual a cobrança submete-se apenas à anterioridade nonagesimal.

5. A modulação fixada para o exercício de 2022 exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: ajuizamento de ação até 29/11/2023 e ausência de recolhimento do tributo no referido exercício.

6. Embora o mandado de segurança tenha sido impetrado em 2022, consta nos autos a comprovação de recolhimentos realizados após o término da noventena, circunstância que afasta a aplicação da modulação.
7. Inexistindo pagamento indevido, não há fundamento para restituição ou compensação, notadamente porque os recolhimentos ocorreram quando já legítima a exigência do tributo e antes de eventual medida suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sujeitando a cobrança do ICMS-DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF.

2. A modulação fixada no Tema 1.266/STF para o exercício de 2022 exige prova cumulativa do ajuizamento da ação até 29/11/2023 e da ausência de recolhimento do tributo no período, sendo inaplicável quando comprovado o pagamento após a noventena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 5º, 6º, 927, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.426.271, Tema 1.266 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
ENTERA TECH LTDA. (nova denominação de VALLIM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.)
, em face da decisão monocrática de ID. 27641709, de minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
ESTADO DO PARÁ
, de concessão parcial da ordem para a afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL até abril de 2022, em estrita observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A decisão agravada apresenta a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE ABRIL DE 2022.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa que busca afastar a exigência do Diferencial de Alíquota – DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará, no exercício de 2022, sob alegação de ofensa às anterioridades anual e nonagesimal. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, afastando a cobrança até abril de 2022, em razão da anterioridade nonagesimal, mas rejeitando a tese de anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do DIFAL no exercício de 2022 está condicionada à observância da anterioridade anual e nonagesimal, ou apenas da nonagesimal, em razão da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança do DIFAL possui respaldo na EC nº 87/2015 e foi considerada constitucional pelo STF no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), condicionando sua eficácia à edição de lei complementar, suprida pela LC nº 190/2022.
4. O STF, no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo desnecessária a observância da anterioridade anual, aplicando-se exclusivamente a anterioridade nonagesimal, conforme previsão expressa no artigo 3º do referido diploma.
5. A legislação estadual (Lei nº 8.315/2015) é válida e eficaz desde a vigência da LC nº 190/2022, podendo o Estado do Pará exigir o DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. “A cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, é constitucional desde a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, exigível a partir do cumprimento da anterioridade nonagesimal, não sendo aplicável a anterioridade anual, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, §2º, VII e art. 99 do ADCT; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7075; STF, RE nº 1221330 (Tema 1094).

Irresignada com a decisão monocrática proferida, a empresa interpôs o presente agravo interno (ID nº 28258451), sustentando que, embora a sentença tenha reconhecido parcialmente o direito, limitando a inexigibilidade até abril de 2022, entendimento mantido na decisão agravada, tal conclusão afronta a ordem constitucional tributária.

Defende que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, submete-se tanto à anterioridade nonagesimal quanto à anterioridade anual, prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, razão pela qual a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer a partir de 01/01/2023.

Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), firmou a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, de modo que, embora a LC nº 190/2022 tenha suprido tal exigência, sua publicação em 2022 impõe a observância das limitações constitucionais ao poder de tributar.

Afirma, nesse contexto, que a legislação estadual anterior não é suficiente para legitimar a exigência do tributo sem a observância integral das regras de anterioridade.

Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo interno para a reforma da decisão monocrática, e consequente provimento da apelação, com o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL nas operações destinadas ao Estado do Pará durante todo o ano de 2022.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões recursais no ID
. 28530333.

Em despacho posterior (ID. 32755516), após o julgamento do Tema 1.266 pelo STF, ainda pendente de publicação do inteiro teor, foi determinada a intimação das partes para manifestação no prazo de 15 dias, sem sobrestamento do feito, tendo ambas se manifestado nos autos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 190/2022 estaria sujeita também à anterioridade anual, bem como requer o reconhecimento da inexigibilidade integral do tributo no referido período, com a consequente restituição dos valores recolhidos.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão monocrática agravada apreciou adequadamente as teses então submetidas a julgamento, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, afastando, contudo, a aplicação da anterioridade anual.

Sobreveio, entretanto, fato jurídico superveniente relevante, consistente na fixação de tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.266 do STF
, a qual deve ser observada, nos termos do art. 927 do CPC. A propósito, colaciona-se o entendimento firmado:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto,
são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Em reforço, transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO
. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 17-12-2025

PUBLIC 18-12-2025)

Nos termos da referida orientação, firmou-se que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual a cobrança do DIFAL sujeita-se exclusivamente à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º do referido diploma.

Além disso, restou estabelecida modulação de efeitos restrita ao exercício de 2022, condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos:
(i) o ajuizamento de ação judicial até 29/11/2023; e (ii) a ausência de recolhimento do tributo no referido exercício.

No caso concreto, embora o mandado de segurança tenha sido impetrado em dezembro de 2022, atendendo ao requisito temporal, verifica-se que a impetrante procedeu ao recolhimento do ICMS-DIFAL ao longo do exercício de 2022, conforme comprovantes juntados aos autos, notadamente em 17/05/2022 (ID. 22398087), 12/05/2022 (ID.22398084), 08/08/2022 (ID. 22398091) e 26/10/2022 (ID. 22398094).

Tal circunstância afasta, por si só, a incidência da modulação, cuja aplicação possui caráter excepcional e não admite interpretação ampliativa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reafirmado que a aplicação da modulação prevista no Tema 1.266 exige prova pré-constituída da ausência de recolhimento do tributo, sendo inaplicável quando demonstrado o pagamento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES.
ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1266/STF
. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO.
MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Flextronics International Tecnologia Ltda. e outras contra decisão monocrática proferida em apelações e aclaratórios que reconheceu a suficiência da anterioridade nonagesimal para a produção de efeitos da LC nº 190/2022, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período anterior ao termo final da noventena, e mantendo, no mais, a orientação do STF quanto à natureza do DIFAL, à inexistência de instituição/majoração tributária pela LC nº 190/2022 e à regular tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1266/STF e da pendência de embargos de declaração nas ADIs 7066/7070/7078; (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022 exige, cumulativamente, anterioridade nonagesimal e anterioridade anual (art. 150, III, “b” e “c”, da CF); (iii) determinar se incide, no caso concreto, a modulação do Tema 1266/STF para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento perde suporte porque o STF já julgou o mérito do Tema 1266 (RE 1.426.271) em 22/10/2025, com tese fixada e acórdão publicado em 18/12/2025, impondo-se a aplicação do precedente vinculante (art. 927 do CPC).

A pendência de embargos de declaração nas ADIs correlatas, por si só, não determina a suspensão do processo quando há tese de repercussão geral fixada e parâmetros suficientes para a solução do caso concreto.

O STF firma que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas disciplina normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, sem modificar hipótese de incidência ou base de cálculo, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual do art. 150, III, “b”, da CF.

O art. 3º da LC nº 190/2022 condiciona a produção de efeitos à observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), configurando vacatio legis de noventa dias, o que autoriza a cobrança do DIFAL após o termo final da noventena.

A tese do Tema 1266/STF prevê modulação excepcional apenas para o exercício de 2022, condicionada a dois requisitos cumulativos: ajuizamento de ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e ausência de recolhimento do tributo naquele exercício.

Embora o ajuizamento seja anterior ao marco da modulação, inexiste prova pré-constituída de que as impetrantes deixaram de recolher o DIFAL em 2022, sendo inviável dilação probatória em mandado de segurança para suprir requisito fático do direito invocado.

Ausente suporte documental para aplicar o item III do Tema 1266/STF, prevalece a regra geral de exigibilidade do DIFAL após a anterioridade nonagesimal, mantendo-se a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento do Tema 1266/STF afasta o sobrestamento do feito e impõe a aplicação do precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, de modo que a cobrança do ICMS-DIFAL sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, conforme o art. 3º da LC nº 190/2022.

A modulação do Tema 1266/STF para o exercício de 2022 exige prova pré-constituída do não recolhimento do DIFAL no período, sendo inaplicável sem demonstração documental em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 5º, 6º e 927; CPC, arts. 81 e 1026, §§ 2º e 3º; LC nº 190/2022, art. 3º; LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º (incluído pela LC nº 190/2022).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADIs nº 7070 e 7078 (julgamento conjunto referido); STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1266 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025, publ. 18.12.2025; STF, Tema 1093 (modulação referida no voto).

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809616-37.2021.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

Ademais, os recolhimentos efetuados ocorreram após o término da anterioridade nonagesimal, encerrada em 04/04/2022, período a partir do qual se tornou legítima a exigência do tributo.

Desse modo, não há que se falar em indébito tributário, tampouco em restituição ou compensação, porquanto os valores foram recolhidos em momento em que já vigente a exigibilidade da exação.

Ressalte-se, ainda, que os pagamentos foram realizados antes da concessão de medida liminar nos autos originários (ID. 22398101 - 10/03/2023), circunstância que afasta qualquer alegação de recolhimento sob regime de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, inexistindo pagamento indevido, mostra-se inviável o levantamento de valores ou a restituição pretendida.

Assim, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive à luz do Tema nº 1.266 da repercussão geral.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, preservando, na íntegra, a decisão monocrática agravada, em consonância com a fundamentação ora delineada.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026